Tribunal: STF
Processo: HC 198891
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Maciel de Lima Neto, advogado, em benefício de Caio Fernando Rossi Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.779.297/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. DELITO DE FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PREJUÍZO EXACERBADO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. No caso dos autos, foi desabonada apenas uma das circunstâncias judiciais e a pena-base do agravante foi elevada em 1/4, com motivação suficiente para tanto, pois, nos crimes patrimoniais, quando o valor do prejuízo se mostrar exacerbado, é possível a elevação do patamar mínimo. 
    2. Conquanto seja cabível a fixação de regime inicial mais gravoso em casos onde a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal, verifica-se que o réu não é reincidente, assim, o regime inicial fechado mostra-se rigoroso em face da quantidade de pena aplicada (2 anos e 6 meses de reclusão), sendo razoável, nos termos dos arts. 33, parágrafo 3º, e 59 do Código Penal, a imposição de regime semiaberto. 
    3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, uma vez que o réu teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, o que justifica a vedação à benesse, por não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, III, do Código Penal. 
    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 35, e-doc. 9).
O caso
    2. Consta dos autos que, em 1º.4.2019, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Estrela D’Oeste/SP condenou o paciente pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes), às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa (fls. 59-64, e-doc. 7).
    Tem-se na denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de agosto de 2013, durante o período da tarde, na Rua Fernando Andreotti, n. 1247, centro, na Cidade de Dolcinópolis, Comarca de Estrela D'Oeste, o denunciado, na companhia de dois indivíduos ainda não identificados, previamente ajustados entre si, agindo em concurso de propósito e divisão de tarefas, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para todos 01 (um) televisor, marca LG, 42 polegadas, 01 (um) televisor marca LG, 47 polegadas, 01 aparelho celular, marca Samsung, Galaxy Ace, a quantia em dinheiro de R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), e diversas joias em ouro (anéis, correntes e pulseiras) de propriedade da vítima Emerson Ricardo Martinez.
    Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado, agindo em concurso consistente no prévio ajuste, identidade de propósitos e divisão de tarefas com terceiros ainda não identificados, resolveram praticar o furto na residência da vítima. 
    Para tanto, aproveitaram-se da falta de vigilância no local, ingressaram no interior do imóvel mediante rompimento da porta da sala (através de fratura da fechadura ‘miolo’) e de lá subtraíram 01 (um) televisor, marca LG, 42 polegadas, 01 (um) televisor marca LG, 47 polegadas, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, Galaxy Ace, a quantia em dinheiro de R$ 2.130,00 (dois mil cento e trinta reais), e diversas joias em ouro (anéis, correntes e pulseiras). 
    Na sequência, evadiram-se do local e rumaram para a cidade de Jales, local em que praticaram outro furto com o mesmo modus operandi. Posteriormente, em diligências, a polícia identificou que o denunciado cadastrou linha no aparelho subtraído da vítima e que, mediante análise da ERB’s, ele esteve na região desta Comarca na data do crime” (fls. 4-6, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0002965-27.2013.8.26.0185 e, em 27.4.2020, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos (fls. 118-119, e-doc. 7 e fls. 1-2, e-doc. 8).
    4. Contra esse julgado foi interposto recurso especial, não admitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 72-73, e-doc. 8).
    Interposto agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido (decisão de 17.11.2020) pelo Ministro Humberto Martins (fls. 107-108, e-doc. 8). 
    Em 1º.2.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, reconsiderou essa decisão para afastar a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para fixar o regime inicial semiaberto (fls. 13-17, e-doc. 9).
    Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo col. Superior Tribunal de Justiça como sendo o semiaberto não foi razoável no caso concreto, vez que trata-se de réu primário; a pena foi estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e o crime foi cometido sem violência a pessoa” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que “a autoridade coatora ao fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, afastando-se do que preceitua o art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, não trouxe motivação idônea que justificasse a adoção da medida, apoiando-se, somente, na gravidade do delito, ou seja, em circunstâncias que integram o próprio tipo penal (elevado prejuízo)” (fl. 6, e-doc. 1).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer que seja concedida a ordem LIMINARMENTE, determinando a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento de mérito do presente writ. 
    Subsidiariamente, requer-se do Nobre Ministro Relator que se defira a liminar para fixar desde já o regime inicial aberto como o de cumprimento de pena nos autos da ação penal nº 0002965-27.2013.8.26.0185, em trâmite pela Única Vara Criminal da Comarca de Estrela D’ Oeste/SP, e que ao final do julgamento deste writ, seja convalidada a liminar pelo Colegiado, concedendo a ordem de habeas corpus ao paciente para estabelecer o regime inicial aberto de cumprimento de pena nos autos da Ação Penal nº 0002965-27.2013.8.26.0185, em trâmite pela Única Vara Criminal da Comarca de Estrela D’Oeste/SP, por ser esta a medida de pura e cristalina Justiça” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na espécie, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes), às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa. 
    7. O juízo de origem realizou a dosimetria da pena e fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    “Em primeira fase, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, temos, a merecer valoração negativa, a culpabilidade do acusado. Com efeito, o valor do prejuízo suportado pela vítima é elevado e incomum à espécie, havendo subtração de televisores, celulares, joias e dinheiro, tendo a vítima estimado prejuízo em R$60.000,00 (sessenta mil reais). A quantidade e valor dos bens subtraídos evidenciam maior afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal, não podendo ser apenada de maneira idêntica àquele que subtraí pequenas coisas, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 
    Em tempo, respeitado o posicionamento do d. representante do Ministério Público, não há como considerar de forma desfavorável a personalidade do acusado, eis que não há elementos técnicos e objetivos para tanto, sendo que as anotações criminais de fls. 435ss (embora extensa sua FA), são todas por fatos posteriores ao ora tratado, não sendo suficientes para indicar a personalidade reprovável. Vale dizer, se as condenações ali constantes não podem ser consideradas negativamente para as circunstâncias que lhe são próprias (maus antecedentes ou reincidência), não poderão, por consequência, serem consideradas impropriamente. Assim, fixo a pena-base em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no seu valor mínimo legal. 
    Na segunda fase da dosimetria, da mesma forma, inexistente circunstâncias agravantes ou atenuantes que possam alterar a dosagem da pena. Anoto que a certidão indicada pelo Ministério Público (proc. 5240-45.2011; fl. 438), como indicativo de reincidência, data venia, não é idônea para tal desiderato, haja vista menção de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (vide: art. 107, ‘caput’, IV, c/c art. 109, ‘caput’, VI, ambos do CP), o que extingue todos os efeitos penais da condenação. 
    Em sequência, agora considerando as causas de aumento e diminuição de pena (terceira fase da dosimetria), também não há causa para alteração do quantum de pena. Enfim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) ANOS e 06 (seis) MESES de RECLUSÃO e 12 (doze) DIAS-MULTA. 
    Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, e a quantidade de delitos praticados, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em REGIME FECHADO, embora a lei dê margem à concessão de regimes mais brandos. A opção do legislador pelo verbo ‘poder’ (art. 33, § 2°,) conferiu ao magistrado espaço para individualizar o regime inicial de acordo com o caso concreto. In casu, conforme já mencionado em primeira fase de dosimetria, a quantidade e valores dos bens subtraídos extrapolam a culpabilidade normal do tipo, havendo grande afetação ao bem jurídico protegido, qual seja o patrimônio da vítima. O réu deixou a cidade de Sertãozinho/SP (aproximadamente 330km de distância), para empreender delitos em Dolcinópolis/SP, cidade de diminuta população, perturbando a tranquilidade social. Aliás, ante a menção de empreendimento de atos análogos, também não indicam que seja suficiente. A ficha de antecedentes do acusado registra inúmeras anotações de delitos contra o patrimônio (embora posteriores), indicativas de que regime mais brando não seja suficiente. Tais razões são suficientes para aplicação do regime fechado, cumprindo-se o disposto na súmula 719 do STF, não havendo de se falar aqui em mera gravidade abstrata (súmula 718 do STF)”.
    8. No julgamento da Apelação n. 0002965-27.2013.8.26.0185, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, mantendo o regime inicial fechado. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “As penas foram criteriosamente dosadas e não merecem reparos. 
    Com efeito. A exasperação verificada nas penas básicas (1/4) foi devidamente fundamentada (fl. 489), tendo em vista a valoração negativa, a culpabilidade do acusado, o prejuízo suportado pela vítima é elevado e incomum à espécie (R$ 60.000,00) -- circunstâncias que reclamam rigorismo estatal. 
    E como as penas e o regime prisional foram corretamente justificados, nada há a ser modificado na r. sentença apelada, que bem decidiu a lide, adequando-se à prova dos autos e ao direito aplicável à espécie”. 
    9. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.779.297/SP do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O recurso não merece provimento. O agravante não trouxe argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático. Consoante outrora consignado, foi desabonada apenas uma das circunstâncias judiciais e a pena-base do agravante foi elevada em 1/4, com motivação suficiente para tanto, pois, nos crimes patrimoniais, quando o valor do prejuízo se mostrar exacerbado, é possível a elevação do patamar mínimo. (…)
    No que se refere ao regime prisional, existiu ilegalidade a ser suprimida. Conquanto seja cabível a fixação de regime inicial mais gravoso em casos onde a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal, verifica-se que o réu não é reincidente, assim, o regime inicial fechado mostra-se rigoroso em face da quantidade de pena aplicada (2 anos e 6 meses de reclusão), sendo razoável, nos termos dos arts. 33, parágrafo 3º, e 59 do Código Penal, a imposição de regime semiaberto” (grifos nossos).
    10. No recurso especial, o paciente sustentou “contrariedade aos arts. 33, 44, 22, 32 e 59 do Código Penal, pois o Tribunal de origem aumentou a pena-base e manteve o regime inicial fechado com base em fundamentação inidônea e em juízo subjetivo quanto à gravidade da conduta imputada”. 
    Embora a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal pelo juízo de origem, o Relator do Superior Tribunal de Justiça ressaltou a primariedade do agente e o quantum da pena aplicada (dois anos e seis meses de reclusão) para impor o regime prisional intermediário.
    11. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a autoridade coatora verificou a ausência de elementos para definição do regime aberto sem que haja demonstração de ilegalidade nesta conclusão judicial.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 
    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. (...). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. (…). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, ausente demonstração de ilegalidade no julgado objeto da impetração, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora